Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-82.2017.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita a apelantte – Análise dos documentos sob o aspecto constitucional e infraconstitucional – Garantia constitucional de acesso à justiça não violada – A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita a apelantte – Análise dos documentos sob o aspecto constitucional e infraconstitucional – Garantia constitucional de acesso à justiça não violada – A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a lei 1060/50 e art. 98 do CPC – Hipossuficiência não comprovada – Decisão mantida - Recurso desprovido.